Tribunal: STF
Processo: ARE 1485199
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por F.C.A. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    "APELAÇÃO. OPERAÇÃO DEJA-VÚ. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADOS. DECISÃO QUE NÃO VIOLA OPRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941 E LEI Nº 9.613/1998. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME QUE RESULTA EM PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. 3. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA. MEDIDA QUE RECAI EM QUALQUER BEM, MESMO AQUELE DE ORIGEM LÍCITA. 4. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EMPRESA UTILIZADA NA CONSECUÇÃO DOS CRIMES. PERPETRADOS PELAS PESSOAS A ELA VINCULADA. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM O DOS DENUNCIADOS. 5. LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. BENS MÓVEIS ALIENADOS EM FAVOR DE TERCEIROS. APELANTES QUE DETÊM APENAS A POSSE DO BEM, E NÃO A PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE DEPRECIAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS E O LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO RENAJUD DOS VEÍCULOS BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º LIV e LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Arts. 4º, caput; e 22, caput, da Lei 7.492/1986, c/c art. 1º, incisos VI e VII da Lei 9.613/1998, c/c o seu § 4º. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 845487 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 23.09.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MÍLICIA PRIVADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 288-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, VII, DA LEI 9.613/1998 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.683/2012). PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1234754 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.03.2020)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente